Tribunal: TJDFT
Processo: 0742990-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da sua inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra sentença, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, conforme rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
4. O Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça trata da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e sua aplicação limita-se às decisões interlocutórias.
5. A tentativa de aplicar o Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça a uma sentença representa distorção da sistemática recursal.
6. A escolha equivocada do processo para interposição do recurso reforça a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é incabível contra sentença nos termos dos arts. 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação do Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça limita-se às decisões interlocutórias.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1o, 1.009 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.